Tribunal: TCU
Processo: 044.149/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Departamento de Polícia Rodoviária Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de concessão de pensões civis instituídas por ex-servidores do Departamento de Polícia Rodoviária Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e no art. 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais os atos de concessão das pensões civis instituídas por Manoel Marcelino Gomes, Maria Lucia de Carvalho Barroso, Gilberto Jose de Araujo e Antonio Evangelista da Silva, concedendo-lhes registro; 9.2. destacar do presente processo o ato de concessão da pensão civil instituída por Flavio da Silva, autuando-o em autos apartados e sobrestando sua apreciação até que o Supremo Tribunal Federal conclua os julgamentos da ADI 5.039/RO e do RE 1.162.672/SP, conforme procedimento fixado pelo Acórdão 1411/2021-TCU-Plenário .